Tribunal: TJDFT
Processo: 0714417-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714417-47.2020.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PACIENTE: DIOGO MARQUES DOS SANTOS IMPETRANTE: JOAO CLEBER SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIOGO MARQUES DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal do Paranoá/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e artigo 158, § 3o, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal (ação penal no 0701955-34.2020.8.07.0008). O feito não foi instruído com os documentos necessários ao exame da alegada violação à liberdade de locomoção, sendo certo que a justificativa apresentada pelo ilustre patrono, de dificuldade em anexar a integralidade dos autos principais ao presente “writ” (ID 16480525), não lhe retira o ônus de apresentar prova pré-constituída de suas alegações. Acrescente-se que, compulsando o andamento da ação penal no 0701955-34.2020.8.07.0008, perante o sistema eletrônico do PJe, nota-se que a autoridade judiciária informou que o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva foi prejudicado pela decretação da prisão preventiva no 2020.08.1.001096-2, o qual não se encontra acessível para consulta pública (sigiloso). Intime-se o ilustre advogado constituído pelo paciente para que, no prazo de 48 horas, complemente a petição inicial com os documentos necessários à análise da controvérsia, inclusive cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, sob pena de não conhecimento. 2. Após, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Brasília, 2 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator